Tribunal: TJES
Processo: 5007159-41.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-41.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOSE LOURENCINI PALAORO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. A embargante alega erro material quanto à gratuidade de justiça e à condenação em honorários advocatícios da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) a correção de erro material no acórdão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente, considerando o recolhimento das custas e a incompatibilidade entre a função ocupada pela parte e o pedido de gratuidade; (ii) a rejeição do pedido de condenação em honorários advocatícios em sede de recurso, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, uma vez que os embargos declaratórios preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Assim, conheço do recurso.

4. Em relação ao pedido de honorários advocatícios, este não merece guarida, pois, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em honorários só é cabível em casos de sucumbência total do recorrente, o que não ocorreu no presente caso.

5. Por outro lado, observa-se erro material no acórdão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recolheu o preparo recursal, não tendo sido requerido o benefício. Assim, procede a correção do erro material.

6. Na mesma esteira, observo que houve erro material em relação a determinação de promoção do autor, pois apenas houve a determinação de pagar, motivo pelo qual corrijo o erro material no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007159-41.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
CARLOS JOSE LOURENCINI PALAORO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. A embargante alega erro material quanto à gratuidade de justiça e à condenação em honorários advocatícios da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) a correção de erro material no acórdão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente, considerando o recolhimento das custas e a incompatibilidade entre a função ocupada pela parte e o pedido de gratuidade; (ii) a rejeição do pedido de condenação em honorários advocatícios em sede de recurso, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, uma vez que os embargos declaratórios preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Assim, conheço do recurso.

4. Em relação ao pedido de honorários advocatícios, este não merece guarida, pois, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em honorários só é cabível em casos de sucumbência total do recorrente, o que não ocorreu no presente caso.

5. Por outro lado, observa-se erro material no acórdão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recolheu o preparo recursal, não tendo sido requerido o benefício. Assim, procede a correção do erro material.

6. Na mesma esteira, observo que houve erro material em relação a determinação dos efeitos da promoção do autor, pois apenas houve a determinação de pagar, motivo pelo qual corrijo o erro material no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480822) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 9536780, alega erro material em relação à gratuidade que foi requerida, ante o recolhimento das custas, bem como a condenação em honorários da parte adversa.

Compreendo que prospera, em parte, o recurso. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em relação ao pedido de honorários, compreendo que não merece guarida, como se extrai do resultado do julgamento, o recurso interposto foi acolhido. Logo, incabível os honorários sucumbenciais requeridos, pois o art. 55 da Lei 9.099/95 assim dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Em sede de juizado especial só cabe condenação em honorários se houver sucumbência total do recorrente. Assim, rejeito o requerimento da embargante no aspecto.

Por outro lado, observo que efetivamente a parte recolheu o preparo recursal no não fez requerimento de justiça gratuita. Nesta oportunidade, extirpo do voto o seguinte trecho: “
Primeiramente,
INDEFIRO
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a incompatibilidade do cargo que ocupa e consequente remuneração auferida com a definição legal de hipossuficiência econômica.”

Oportunamente, observo que existe erro material no dispositivo, em relação à promoção do recorrente. Em que pese tenha determinado a condenação do ente ao pagamento dos valores devidos, não consagrei a alteração no quadro administrativo.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material, passível de correção de ofício (art. 48, p. único, 9099/95). Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida, a fim de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento retroativo da diferença remuneratória entre as patentes de Major e Tenente-coronel, pelo período compreendido entre a data em que a promoção do requerente deveria ter sido levada a efeito – 30/05/2023 – e a data em que realizada – 07/02/2024 –, com correção pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

LEIA-SE:

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida, a fim de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento retroativo da diferença remuneratória entre as patentes de Major e Tenente-coronel, pelo período compreendido entre a data em que a promoção do requerente deveria ter sido levada a efeito – 30/05/2023 – e a data em que realizada – 07/02/2024 –, com correção pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado.

Determino que os efeitos da promoção que ocorreu no ID 8831562 retroajam a data qeu deveria ter ocorrido de fato (30/05/2023).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos acima indicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)